Tribunal: STF
Processo: Rcl 48341
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em de face de decisões proferidas pelos Juízos das 1ª e 6ª Varas do Trabalho de Teresina/PI, nos autos das reclamações trabalhistas n. 0000010-09.2020.5.22.0001, 0000383-11.2018.5.22.0001 e 0000001-32.2020.5.22.0006 alegando descumprimento das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 114, 275, 387, 437, 485 e 556.



    Narra a reclamante que, por meio dos atos reclamados, foram determinados bloqueios de valores em suas contas bancárias para garantia da execução de créditos trabalhistas.



    Sustenta que se faz necessária a observância do regime de precatórios para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, destinada ao planejamento e execução das políticas urbanas, sobretudo nas áreas de habitação, regularização fundiária e mobilidade urbana.



    Requer a cassação dos atos reclamados.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação. 



    Mairam Viera Ferreira Lima, em contestação, afirma que, nos autos do processo n. 0000383-11.2018.5.22.0001, não foi determinado bloqueio de valores. Conforme aduz, quando do ajuizamento da presente reclamação, um acordo extrajudicial encontrava-se homologado, tendo sido determinado o pagamento do acordo. Pede seja julgado improcedente o pedido formulado na reclamação. Requer, ainda, a fixação de honorários de sucumbência.



    Irene Francisca de Sousa apresentou contestação, alegando que a reclamante é Empresa Pública Municipal, pessoa jurídica de direito privado, com contratações regidas pelo regime celetista, não fazendo jus aos privilégios inerentes aos integrantes da Administração Pública Direta. Pede seja julgado improcedente o pedido formulado na reclamação, com a condenação da parte reclamante ao pagamento e multa por litigância de má-fé. Requer, ainda, a fixação de honorários de sucumbência.



    José Mendes de Macedo não apresentou contraminuta.



    A autoridade reclamada prestou informações. Esclarece, na oportunidade, que, em face da ETURB, foram ajuizadas as reclamações trabalhistas de n. 0000010-09.2020.5.22.0001 e 0000383-11.2018.5.22.0001, nas quais restou condenada ao pagamento de indenização em decorrência da supressão das horas extras habitualmente laboradas pelos trabalhadores. Destaca que em fase de liquidação de sentença ocorreu a homologação dos cálculos. Informa que subsequentemente iniciou-se a execução propriamente dita, com citação da ETURB para pagamento ou garantia da execução, sob pena de penhora, à luz do art. 880 da Consolidação das Leis Trabalhistas, e que diante da inércia da empresa executada, ocorreu o bloqueio parcial de valores. Aponta que sobrevieram acordos extrajudiciais, que foram homologados, e que atualmente inexiste qualquer medida de constrição, aguardando-se apenas o cumprimentos dos acordos. Pontua que, nos autos de n. 0000010-09.2020.5.22.0001, os valores bloqueados via SISBAJUD foram liberados ao exequente e seu patrono.



    Por meio da Petição n. 49929/2022, a parte reclamante pede extensão dos efeitos da presente reclamação ao processo de n. 0001210-76.2019.5.22.0004, em trâmite perante a 4ª Vara do Trabalho da 22ª Região – Teresina/PI. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pela perda superveniente do objeto desta reclamação. Salientou que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos de n. 0000010-09.2020.5.22.0001, determinou a adoção de medidas executórias e, no de n. 0000383-11.2018.5.22.0001, ordenou o prosseguimento da execução no valor do débito exequendo remanescente, com nova tentativa de bloqueio SISBAJUD. Transcreveu o decidido nos autos do processo n. 0000001-32.2020.5.22.0006. Enfatizou que, em 9 de julho de 2021, nos autos do processo n. 0000010-09.2020.5.22.0001, foi homologado acordo firmado entre as partes e, subsequentemente, realizado o pagamento do valor devido, extinguindo a execução ou o cumprimento da sentença por extinção total da dívida obtida pelo executado. Realçou que no processo n. 0000383-11.2018.5.22.0001, ocorreu a homologação de acordo e a realização do pagamento do valor, arquivados os autos, em 24 de junho de 2021. Afirmou, ainda, que nos autos do processo n. 0000001- 32.2020.5.22.0006, ocorreu a homologação de acordo e a extinção da execução ou o cumprimento da sentença por satisfação da obrigação. No que toca ao pedido de extensão formulado pela reclamante na Petição n. 49929/2022, afirmou ser incabível o pedido, em virtude da estabilização da demanda. 



    Por meio da Petição n. 62908/2022, em resposta à supracitada alegação da perda superveniente do objeto, a parte reclamante afirma que a discussão em comento é capaz de ultrapassar os limites das duas decisões inicialmente impugnadas nesta reclamação. Afirma ter postulado a extensão do decidido na presente reclamação ao processo de n. 0001210-76.2019.5.22.0004 em virtude da negativa do juízo em acolher os fundamentos da decisão proferida nestes autos. Frisa a utilidade e necessidade do provimento de mérito e definitivo nesta ação reclamatória.



    Na Petição n. 8381/2023, a parte reclamante pede extensão dos efeitos da presente reclamação a outros dois processos, quais sejam, os de n. 0001122-70.2021.5.22.0003 e 0001636- 91.2019.5.22.0003, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho da 22ª Região – Teresina/PI, requerendo a concessão de medida liminar, a fim de suspender o trâmite dos processos originários. 



     



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 114, 275, 387, 437, 485 e 556, em face da determinação de bloqueios de valores nas constas da empresa pública reclamante. 



    Conforme os precedentes indicados, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    Todavia, das informações prestadas nos autos, infere-se que as ordens de bloqueio de valores impugnadas não mais subsistem, porquanto extintas as execuções originárias em razão da realização de acordo e pagamento dos valores devidos.



    Diante da extinção dos processos de origem, não subsiste o interesse processual da reclamante na cassação do ato reclamado.



    De outra parte, não merece acolhida, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, a pretensão de extensão dos efeitos da decisão liminar concedida na presente reclamação a outros processos em que a ora reclamante é ré, haja vista já ocorridas as citações, apresentadas contestações e saneado o feito.



    É dizer, operou-se a preclusão do direito da reclamante de aditar a petição inicial. 



    3. Por todo o exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente